Tribunal: TJSP
Processo: 2250561-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação monitória – Justiça gratuita – Decisão que indefere pedido formulado pela embargante - Acórdão que não conhece do recurso, porque manifestamente inadmissível – Alegação de omissão – Vício inexistente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2250561-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DULCINEA PESSOA DE ALMEIDA, são embargados SILVESTRE
DE LIMA NETO, ERNESTO MAINZER e LILIANA MAINZER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250561-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16052 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2250561-15.2020.8.26.00000/50000
Embargante: Dulcineia Pessoa de Almeida
Agravados: Silvestre de Lima Neto e outros
Comarca de São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16052
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação
monitória Justiça gratuita Decisão que indefere pedido
formulado pela embargante - Acórdão que não conhece do
recurso, porque manifestamente inadmissível Alegação de
omissão Vício inexistente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dulcineia
Pessoa de Almeida em relação ao venerando aresto que não conheceu do seu agravo
de instrumento, porque manifestamente inadmissível.
Alegando omissão, pede-se, neles, que sejam “analisados os
documentos juntados e o quanto alegado pela autora”.
É o relatório.
A agravante pleiteou no agravo de instrumento fosse
concedida a gratuidade de justiça.
E o aresto embargado deixou consignado, de forma cristalina,
que no recurso interposto não há impugnação específica em relação aos fundamentos
da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, faltando um dos seus
requisitos extrínsecos (objetivos), qual seja o da regularidade formal, o que levou ao
seu não conhecimento.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)